Tribunal: TCU
Processo: 032.656/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12038/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.656/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jeane Torelli Cardoso (XXX.172.494-XX); Marcia de Fatima Simoes de Souza (XXX.538.794-XX); Marcos Mauricio Ferreira Lacet (XXX.744.694-XX); Mariko de Almeida Carneiro (XXX.890.994-XX); Pedro Augusto Silva Sabino de Farias (XXX.233.584-XX); Pedro Felipe de Oliveira Monteiro (XXX.055.523-XX); Priscila Elida de Medeiros Vasconcelos (XXX.372.384-XX); Rafael Eduardo Ferreira (XXX.710.786-XX); Rebeca Ramalho do Rego (XXX.342.502-XX); Romulo Teixeira Gouveia (XXX.074.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.